Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705582-53.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA RAMALHO CERQUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E S P A C H O Intime-se os apelantes para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões (ID 69456923). Na oportunidade, intime-se a instituição bancária apelada Banco Cooperativo do Brasil S.A. - Banco SICOOB sobre a possibilidade de não conhecimento dos pedidos subsidiários realizados em contrarrazões por inadequação da via eleita. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator